Tribunal: TJMT
Processo: 1016067-34.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016067-34.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), FAST NET NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 49.205.851/0001-60 (RECORRIDO), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO), GFX PAY INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 43.375.904/0001-04 (RECORRIDO), POLAR PROMOCAO E VENDAS NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 49.696.918/0001-06 (RECORRIDO), SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 31.037.942/0001-78 (RECORRIDO), JONATHAN IOVANE DE LEMOS - CPF: 006.838.060-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1016067-34.2023.8.11.0002.

Recorrente(s):
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrida(s):
LUIZ CARLOS FERNANDES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA EFETUADA PELA
INTERNET
– NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 225281677, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e juros legais de
1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação.

Ainda, determinou a restituição do pagamento do
valor de
R$
116,91 (cento e dezesseis reais e noventa e um centavos)
, na
forma simples
, a título de
danos materiais
, acrescidos de juros de
1% (um por cento)
ao mês, a partir da data do desembolso/prejuízo, e correção monetária
(INPC),

a partir efetivo prejuízo.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: A ilegitimidade passiva da recorrente – Mera intermediadora de pagamentos;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório

4)

Juros de mora – Inaplicabilidade da Súmula 41 do STJ – Relação contratual
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo. Importa ressaltar que, consoante comprovante id. 225279171, o pagamento foi realizado
diretamente
para a empresa Safe2pay Instituição de Pagamento LTDA.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
De início, registre-se que
não houve a entrega do produto adquirido pela parte Autora e o estorno do valor pago, são fatos incontroverso
, pois reconhecidos pelas próprias partes reclamadas, portanto, não dependo de provas neste particular (art. 374, II, do CPC).

(...)
Nesta mesma toada, no que pese tenha havido a entrega do produto adquirido pela parte Autora, vislumbro que não ocorreu a entrega do mesmo pelas Reclamadas, eis que entre a data da compra daquele pela parte Autora em 03/05/2023 (ID. 116901037) e a data do último pedido de cancelamento da compra/estorno do valor pago de R$ 116,91 (cento e dezesseis reais e noventa e um centavos),
transcorreu-se longo período, motivando o acionamento administrativo e judicial para que a parte Reclamante tenha declarado seu lídimo direito, consubstanciado a fartas provas produzidas nos autos
.

Assim
, incide a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da culpa por parte das reclamadas
.

Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes de seu empreendimento, independentemente de culpa.

Neste viés, vislumbro que a parte autora possuí parcial razão em seu pedido de estorno do valor de R$ 116,91 (cento e dezesseis reais e noventa e um centavos) na forma simples, a ser reembolsado pelas reclamadas.
(...)
(grifei)

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroversa a aquisição de produto (central multimídia universal de 07 polegadas)
pelo reclamante (ids. 225279177, 225279170 e 225279172), o qual não foi entregue pelos reclamados.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão singular ao determinar a restituição do valor pago pela parte demandante, no montante de
R$ 116,91 (cento e dezesseis reais e noventa e um centavos)
,
conforme documento anexado no id. 225279171.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
na medida em que deixaram de proceder a entrega do produto adquirido pela autora, nem mesmo efetuaram a devolução do valor pago pelo consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

tão somente para determinar que os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, incidam desde a citação (CC, art. 405)
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, conforme o disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024